Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014530-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (AGRAVADO), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN - CPF: 371.121.049-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo interno
interposto p
ela Fazenda Pública
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento
que objetiva suspender os efeitos da decisão que deferiu a medida liminar nos autos do mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
cumulativos e
necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, quais sejam
: (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão d
e
efeito suspensivo, a parte deve demonstrar cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, conforme os artigos
300
e 995 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

4. No presente caso, não ficou comprovado o risco iminente ao erário com a suspensão temporária da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do mandado de segurança, tampouco outros elementos que justificassem o deferimento da medida liminar.

5. A mera discordância do recorrente com a conclusão adotada, sem apresentar novas provas ou argumentos substanciais, não justifica a revisão da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe
"
.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
300
,
995
e 1.019, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1002725-25.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Pública e Coletivo, j. 11
.
9
.
2024;

TJMT, N.U 1003998-10.2022.8.11.0000, Rel.
Desa.
Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18
.
12
.
2023
; STJ, REsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
E
STADO DE MATO GROSSO

em face d
a decisão monocrática
proferida pelo relator deste recurso
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
pleiteado.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra decisão
proferida pela Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1016397-74.2024.8.11.0041 impetrado por
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, deferiu a liminar postulada pelo autor para determinar que o agravante se abstenha de exigir o crédito descrito na Notificação de Lançamento n. 46798/339/108/2012.

O agravante sustenta que a legislação estadual não prevê a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal e que o
c.
Superior Tribunal de Justiça

consolidou o entendimento de que a Lei Federal n
.
9.873/1999, que regula a prescrição intercorrente no âmbito administrativo federal, não se aplica aos Estados e Municípios.

A
lém disso, o Estado argumenta que a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal causaria grave prejuízo ao erário.

Diante desse contexto, a recorrente pleiteia, por meio do presente recurso, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para ser reformada a decisão agravada e, por conseguinte, suspensa a decisão proferida pelo
J
uízo de primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 218572668
).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id. 234457663
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pela Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1016397-74.2024.8.11.0041 impetrado por
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, deferiu a liminar postulada pelo autor para determinar que o agravante se abstenha de exigir o crédito descrito na Notificação de Lançamento n. 46798/339/108/2012.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento requer a presença de dois requisitos fundamentais: (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme disposto nos artigos
300
e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não há demonstração suficiente do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justificasse a concessão da medida liminar pretendida.

O ente público alega que o simples deferimento da liminar pelo
J
uízo de origem, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, acarretaria prejuízo ao erário.
No entanto, tal afirmação

não está lastreada em elementos concretos que comprovem risco iminente ao Estado.

Isso porque o d. Juízo singular a
penas determinou,
liminarmente,
a suspensão da exigibilidade do crédito até o julgamento de mérito do
manda
mus
, de modo a assegurar a eficácia da prestação jurisdicional e evitar prejuízos indevidos ao contribuinte em virtude da longa demora na conclusão do processo administrativo.

Nesse contexto, a ausência de urgência que justifique a medida pretendida é evidente, sobretudo considerando que a tramitação do processo administrativo fiscal já se estende por mais de 12
(doze)
anos, o que, por si só, levanta questões sobre a eficiência da atuação administrativa e a observância dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

As razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo da agravante sobre os fundamentos adotados por este relator que indeferiu o pedido de
efeito suspensivo
no agravo de instrumento.

Insta salientar
que para o
deferimento
do pedido de
efeito suspensivo
, necessário se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos dos artigos,
300
, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Na hipótese, tal como consignado na decisão agravada, não se verifica a possibilidade de a decisão recorrida causar à agravante lesão grave ou de difícil reparação que autorize a medida pleiteada.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS APÓS A LEI N. 14.230/2021.
AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para revogação de medida de indisponibilidade de bens decretada nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da antecipação da tutela recursal diante das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa, aplicadas a uma decisão de indisponibilidade de bens decretada em 2021.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno interposto não trouxe elementos novos capazes de modificar os fundamentos da decisão monocrática que negou a antecipação de tutela recursal.

4. A mera discordância do recorrente com a conclusão adotada, sem apresentar novas provas ou argumentos substanciais, não justifica a revisão da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 16, § 3º; Lei n. 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199; STJ, REsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019”.

(TJMT – N.U 1002725-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, R
EL. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 17/09/2024).
[
g.n
].

“AGRAVO INTERNO -
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS AUSENTES
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
P
ara o deferimento do efeito suspensivo recursal, devem se fazer presentes,
cumulativamente
,
os requisitos da probabilidade do direito e da
existência de perigo de dano, nos termos dos artigos 995 e 1.019, I, ambos do CPC
.

2. Ausentes tais pressupostos, o indeferimento da medida se impõe.

3. Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão objurgada que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, a manutenção dela é medida que se impõe.

4. Recurso não provido”.

(TJMT –
N.U
1003998-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023
,
Publica
do
no DJE 31/01/2024).

[
g
.n
].

Dessa forma,
ante a ausência de
novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida em sede de agravo de instrumento,
a insurgência recursal não comporta provimento neste momento, inexistindo óbice a uma análise mais aprofundada da questão no julgamento do mérito recursal.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”
. (
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024